Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705125-27.2023.8.07.0002 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOCIMAR FERREIRA DUQUE DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara criminal e do Tribunla do Júri de Brazlândia/DF que concedeu a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, a JOCIMAR FERREIRA DUQUE. O Parquet requer o reestabelecimento da prisão preventiva de JOCIMAR, ao argumento, em suma, de que: i) a decisão carece de fundamentação; ii) não houve alteração do quadro fático-probatório; iii) restaram comprovados a materialidade e os indícios de autoria delitiva; iv) o paciente é criminoso contumaz; v) após a decretação da prisão preventiva, o recorrido foi condenado no bojo de vários processos; vi) o fumus comissi delicti e o pericullum libertatis se fazem presentes. A liminar foi indeferida. Em contrarrazões, a defesa de JOCIMAR informa que, na ação penal de origem (Processo n. 0703824-79.2022.8.07.0002), em 30/04/2024, foi proferida sentença, em que o MM. Juiz julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu os denunciados, dentre eles JOCIMAR FERREIRA DUQUE, revogando as medidas cautelares ainda vigentes. Requer, assim, a declaração da perda do objeto do presente recurso em sentido estrito e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Decido. Em consulta ao andamento da ação penal de origem (0703824-79.2022.8.07.0002), verifica-se que, de fato, em 30/4/2024, foi proferida sentença, por meio da qual JOCIMAR FERREIRA DUQUE foi absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, por consequência, foram revogadas as medidas cautelares vigentes. Confira-se: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER os denunciados EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, NAIGSON VINÍCIUS BERNARDES FRANCISCO, RENAN RODRIGUES DA COSTA, MURILO GOMES, DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA, CLEIDSON RODRIGUES DE AMORIM, ANDERSON CUNHA DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE CORTES DA CRUZ, JOÃO FELIPE GOMES DE ALMEIDA e JOCIMAR FERREIRA DUQUE, da imputação prática do crime previsto no artigo art. 2o, § 2o e § 4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tendo em vista a absolvição dos acusados NAIGSON VINÍCIUS BERNARDES FRANCISCO, ANDERSON CUNHA DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE CORTES DA CRUZ e JOÃO FELIPE GOMES DE ALMEIDA, já qualificados nos autos, REVOGO suas prisões preventivas. Expeça-se, imediatamente, os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, conforme o caso, com as cautelas e as providências de estilo, para colocá-los em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. Dou à presente sentença FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Em consonância com o entendimento acima, revogo as medidas cautelares ainda vigentes contra os acusados DINA MARIANA, EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, MURILO GOMES, JOCIMAR FERREIRA DUQUE e CLEIDSON RODRIGUES DE AMORIN. Dou a esta sentença FORÇA DE OFÍCIO para que o CIME seja comunicado do aqui determinado. Assim, mister reconhecer que o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto, tendo em vista a superveniência de sentença absolutória, não sendo mais cabível a imposição de medida cautelar, nos termos do art. 386, parágrafo único, I e II, do CPP. Nesse sentido já decidiu esta Corte: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A absolvição do acusado implica a perda superveniente de objeto do Recurso em Sentido Estrito no qual se discute a sua prisão preventiva, uma vez que, extinto o processo principal, não é mais cabível a imposição de medida cautelar. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1333209, 00098157920198070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR